Tribunal: STF
Processo: HC 115740
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. PENA REDUZIDA PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGULARIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça assentou a regularidade da fundamentação das instâncias ordinárias para fins de definir a fração da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, forte da quantidade e na natureza da substância entorpecente apreendida (12 (doze) invólucros de cocaína). Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção do Supremo Tribunal Federal.



    4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual.